Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA CECILIA DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 066.507.551-09 (AGRAVANTE), RINALDO DAMASCENO MELLO JUNIOR - CPF: 030.467.271-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA CECILIA DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 066.507.551-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. D. O. D. - CPF: 127.631.901-03 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CAPTURAS DE TELA DE WHATSAPP SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS APÓS O NASCIMENTO. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por criança, representada por sua genitora, contra decisão que, nos autos de Ação de Investigação de Paternidade, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em face do investigado, ao fundamento da não comprovação mínima do vínculo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as conversas juntadas aos autos constituem indícios suficientes de paternidade aptos a demonstrar a probabilidade do direito para fins de fixação de alimentos provisórios; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação analógica da Lei no 11.804/2008 após o nascimento da criança; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A fixação de alimentos provisórios em ação investigatória dispensa prova cabal da paternidade, mas exige elementos minimamente consistentes que permitam juízo de verossimilhança qualificada quanto ao vínculo parental.

5.

As capturas de tela de conversas via WhatsApp demonstram relacionamento pretérito entre a genitora e o investigado, mas não revelam reconhecimento inequívoco de paternidade nem assunção voluntária de deveres parentais.

6.

As mensagens apresentadas não estão acompanhadas de elementos que atestem sua autenticidade, integridade ou cadeia de custódia, o que fragiliza seu valor probatório para fins de tutela antecipada, conforme precedente do TJMT.

7.

A Lei no 11.804/2008 disciplina situação excepcional e limitada ao período gestacional, de modo que seu efeitos cessam com o nascimento da criança, o que impede sua aplicação analógica no caso concreto.

8.

A irrepetibilidade dos alimentos, prevista no art. 1.707 do Código Civil, impõe cautela na imposição do encargo quando o vínculo de parentesco não se encontra minimamente demonstrado.

9.

A alegação de injustiça estrutural de gênero não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de alimentos provisórios em ação de investigação de paternidade exige indícios consistentes do vínculo parental aptos a demonstrar a probabilidade do direito.

2.

Capturas de tela de conversas eletrônicas desacompanhadas de elementos de verificação de autenticidade não são suficientes, por si sós, para fundamentar tutela antecipada de natureza alimentar.

3.

A Lei no 11.804/2008 não se aplica após o nascimento da criança, por se tratar de disciplina específica e restrita ao período gestaciona

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.707; Lei no 11.804/2008, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1000589-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M. De O. D.
(4 meses), representado por sua genitora
Carla Cecilia De Oliveira Duarte
, em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado na Ação de Investigação de Paternidade n.o 1119100-49.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Rinaldo Damasceno Mello Junior
.

A Juíza singular indeferiu os alimentos provisórios por falta de comprovação de vínculo familiar entre a criança e o investigado.

O Agravante ressalta que foram juntadas conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp
nas quais o agravado admitiu ter mantido relacionamento íntimo com a genitora em período compatível com a concepção, questionou a paternidade, mas reconheceu a relação sexual, além de ter demonstrado preocupação com as repercussões da gravidez. Destaca, ainda, diálogo entre familiares, no qual a mãe do agravado afirmou que este providenciaria o registro da criança, o que reforçaria os indícios de filiação.

Afirma que a fixação de alimentos provisórios em ação investigatória prescinde de prova plena da paternidade e que bastam indícios razoáveis, em analogia ao regime dos alimentos gravídicos previsto no art. 6o da Lei n.o 11.804/2008. Sustenta, ademais, que a decisão agravada reproduz injustiça estrutural de gênero ao postergar indefinidamente a fixação da obrigação alimentar em desfavor de criança com apenas quatro meses de vida, sobrecarregando exclusivamente a genitora com os encargos do cuidado e do sustento.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (Id. 341497872).

Contrarrazões no Id. 347390377.

A Procuradora de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 348063389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M. De O. D.,
representado por sua genitora
Carla Cecilia De Oliveira Duarte
, em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado na Ação de Investigação de Paternidade n.o 1119100-49.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Rinaldo Damasceno Mello Junior.

Na ação principal, a criança, nascida em 15 de setembro de 2025, representada por sua genitora,
Carla Cecilia De Oliveira Duarte
, alega ser filha de Rinaldo Damasceno Mello Junior e pleiteia o reconhecimento da paternidade e a fixação de alimentos. A ação foi ajuizada em dezembro de 2025, quando a criança já contava com mais de três meses de vida.

A Juíza singular indeferiu a medida liminar na ação principal, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, embora seja assente que, na fase de cognição sumária, não se exige prova cabal da paternidade para a fixação de alimentos provisórios em ação investigatória, também é certo que não se dispensa a apresentação de elementos minimamente consistentes, aptos a permitir juízo de verossimilhança qualificada sobre a relação parental afirmada.

Na situação concreta, os elementos probatórios apresentados pelo Agravante consistem, exclusivamente, em capturas de tela de conversas procedidas por meio do aplicativo
WhatsApp
. A análise do conteúdo dessas mensagens indica a existência pretérita de relacionamento entre a genitora da criança e o investigado, sem revelar, de forma objetiva e inequívoca, reconhecimento voluntário da paternidade ou assunção espontânea de deveres parentais.

A manifestação de dúvida sobre a paternidade pelo investigado, "Realmente esse filho é meu? Você tem certeza que é meu?", reforça a necessidade de instrução probatória, especialmente pela realização de exame de DNA.

As capturas de tela juntadas aos autos estão desacompanhadas de qualquer elemento capaz de verificar sua autenticidade, integridade ou cadeia de custódia, circunstância que fragiliza sobremaneira seu valor probatório para fins de tutela satisfativa antecipada (TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1000589-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025).

Quanto ao argumento de aplicação analógica da Lei n.o 11.804/2008, também não merece acolhimento. O regime dos alimentos gravídicos disciplina situação excepcional e temporalmente delimitada, restrita ao período gestacional, fundada na urgência qualificada decorrente da dupla necessidade da gestante e do nascituro. Com o nascimento da criança, cessam automaticamente os pressupostos fáticos e jurídicos que autorizam a incidência daquele diploma especial.

Tampouco se mostra evidente o perigo de dano grave ou de difícil reparação.
Ainda que a necessidade do menor seja presumida, a fixação de alimentos provisórios em ação investigatória exige, além do perigo de dano, a demonstração mínima da probabilidade do vínculo parental. No caso, inexistindo elementos suficientes que evidenciem, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da paternidade alegada, não se mostra possível impor, neste momento processual, obrigação alimentar de natureza irrepetível
.

Merece registro, ainda, que os alimentos são de natureza irrepetível, nos termos do art. 1.707 do Código Civil, o que impõe cautela na imposição do encargo alimentar quando a relação de parentesco não se encontra minimamente demonstrada.

Por fim, a invocação de injustiça estrutural de gênero, embora revele preocupação social legítima e relevante, não dispensa a observância dos pressupostos legais da tutela provisória, tampouco autoriza a antecipação de obrigação alimentar sem o suporte mínimo de probabilidade do direito exigido pelo ordenamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026